Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000928-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CELINALVA DE SOUZA CARVALHO BENICIO Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO, PEDRO CANCIO SEIXAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO. JULGAMENTO PREJUDICADO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Celinalva de Souza Carvalho Benício contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustentou hipossuficiência econômica, apresentando declaração de pobreza, extratos bancários e comprovantes de despesas médicas, argumentando que o indeferimento do benefício sem análise mais detida viola o devido processo legal. A relatora deferiu parcialmente a tutela recursal para permitir que o juízo de origem oportunizasse a juntada de documentos comprobatórios. Em seguida, foi interposto agravo interno sustentando a competência do relator para análise direta do pedido de gratuidade, o que restou prejudicado com o julgamento do presente agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar à parte a demonstração de sua hipossuficiência econômica, viola os princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e do acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, podendo ser elidida mediante prova em sentido contrário. Diante da dúvida razoável quanto à veracidade da declaração, a jurisprudência do STJ orienta que deve ser oportunizado à parte o saneamento da irregularidade com a apresentação de documentação complementar antes do indeferimento. A decisão agravada violou os princípios do contraditório e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 6º do CPC/2015, ao negar de plano a gratuidade sem oportunizar a juntada de novos elementos de prova. A medida adotada na decisão monocrática — de conceder prazo razoável para que a parte demonstre sua hipossuficiência — mostra-se adequada, proporcional e em consonância com o princípio da razoabilidade. Com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 1.021, §1º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem conceda à parte autora prazo razoável para demonstrar sua hipossuficiência econômica e financeira. Agravo Interno julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte requerente goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em contrário.” “2. Antes do indeferimento da gratuidade da justiça, deve ser oportunizada à parte a apresentação de documentos que comprovem sua alegada condição de hipossuficiência.” Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica